Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726661-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SITUAÇÃO DOS DÉBITOS. ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS A TERCEIROS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. I – O exequente reconhece que alguns dos débitos cobrados já foram quitados (situação 01) ou são objeto de parcelamento com a Fazenda Pública Distrital (situação 39), o que enseja o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. II – Os imóveis com débitos de IPTU/TLP pendentes de pagamento (situação 38) estão registrados em nome da executada, por isso configurada a sua qualidade de contribuinte e a consequente responsabilidade pelo pagamento da dívida, arts. 1.227 e 1.245 do CC. III – Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente afirma violação ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido observado o princípio da causalidade, porque a responsabilidade pelo ajuizamento da execução seria do executado, ora recorrido, que deixou de efetuar o pagamento oportuno. Verbera que embora o recorrido tenha pugnado pela extinção parcial da execução fiscal, bem como a suspensão do processo diante dos débitos sob o código 39, não implicaria em condenação em honorários, pois não houve sucumbência recíproca, configurando mera regularização de situação tributária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, § 10, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “alguns débitos cobrados na inicial já haviam sido quitados (...), portanto inaplicável o princípio da causalidade” (ID 69001857). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027